Tribunal: TCU
Processo: 750.060/1997-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas referente ao exercício de 1996. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/RO e AC, referente ao exercício de 1996. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas por Alfredo os Santos Cunha e Nelson Pereira da Silva, excluindo-os da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas por Rosa Maria Nascimento Silva e julgar irregulares suas contas, com fulcro nos artigos 1o, inciso 1, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c artigos 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em face das seguintes irregularidades: 9.2.1 pagamentos irregulares às servidoras Verônica Nascimento Silva e Bianca Cristina Nascimento Corcino Pinto, a título de remuneração, sem a correspondente contraprestação laboral; 9.2.2 prática de nepotismo, consubstanciada nas nomeações de Nelson Pereira da Silva (cônjuge) para o cargo de assessor de gabinete, de Abílio Nascimento Silva (filho) para o exercício da função de confiança em seu gabinete, e na requisição de Eraldo Cardoso, irmão da juíza Elana Cardoso Lopes Leiva de Faria, para o cargo de confiança na 4a Junta de Conciliação e Julgamento, presidida por esta, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, ao disposto no artigo 117, inciso VIII, da Lei 8.112/1990 e à Decisão 118/1994-Plenário, que tem caráter normativo, visto que proferida em sede de consulta; e 9.2.3. designação de Milton Maia Filho para exercer pela terceira vez o cargo de juiz classista, em desobediência ao disposto no artigo 116, parágrafo único, da Constituição Federal e ao Ato TST 594/95; 9.3. julgar regulares as contas de Célia Maria Madureira Serra, Leônia do Nascimento Ribeiro, Selma Correa Pacheco, Raimundo José Zacarias da Costa, Uelses Maia Mendes, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/RO e AC.